Tribunal: CARF
Processo: 10880.682822/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.682822/2009-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.696 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2006
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682822/2009-37
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682822/2009-37

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 114 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 97, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
43, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 43.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682822/2009-37

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos apresentados
anteriormente.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682822/2009-37

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada a respeito da origem do crédito
solicitado, seja de forma quantitativa ou qualitativa.
A mera alegação de que realizou uma revisão em toda sua apuração fiscal e que
encontrou créditos não aproveitados em razão dessa revisão não é o mesmo que descrever,
comprovar, quantificar e apontar a origem, a quantidade e a natureza do crédito. A
rastreabilidade do crédito é essencial para o seu reconhecimento.
Em casos de pedidos administrativos para reconhecimento de créditos fiscais o
ônus da prova é inicialmente do contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36
da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer
um início de prova.
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Assim, em razão do Recurso Voluntário não ser suficiente, de imediato, para o
reconhecimento do crédito nos valores pleiteados, seria necessária a realização de uma diligência
e de uma nova análise por parte da fiscalização de origem, procedimento que, se adotado, iria
acabar por inverter o ônus da prova do crédito, que, no caso, deve ser do contribuinte.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, com base nos mesmos motivos, razões e fundamentos legais da decisão de primeira
instância.
Voto proferido.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.682822/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital